Tribunal: TJES
Processo: 5005579-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005579-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 244-B, DO ESTATUTO MENORISTA
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AGRESSÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.
2.
Quanto à alegação defensiva de que as provas produzidas no processo são nulas, em razão de terem sido obtidas por meio de agressões por parte dos agentes de segurança contra o réu, é certo que, considerando a ausência de perícia técnica e específica a respeito das lesões do paciente, a conclusão da causa das lesões em seu corpo implicariam em análise aprofundada dos fatos, o que é incabível em
habeas corpus.
3.
A abordagem do paciente e dos corréus aconteceu em uma casa abandonada, utilizada para comercialização de entorpecentes, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio. Precedentes.
4
.Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
5
.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública, eis que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.
6
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
7
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
8
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005579-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO FERREIRA BASSI

Advogado(s) do reclamante: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Julio Ferreira Bassi
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança.

Consta no bojo do presente
writ
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto Menorista, apuradas na Ação Penal nº 0000015-06.2024.8.08.0009.

Nesse contexto, a defesa requer
o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, a nulidade das provas em razão do paciente supostamente ter sido agredido pelos policiais militares, bem como
a nulidade da busca e apreensão em razão da violação de domicílio.

Outrossim, sustenta a impetrante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da pouca quantidade de droga apreendida,
de modo que, considerando as condições pessoais favoráveis do custodiado e o seu debilitado estado de saúde, requer a revogação da custódia cautelar, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

De início, quanto ao pleito de trancamento da ação penal, a partir de um juízo de cognição sumária, entendo que não merece prosperar. Explico.

O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação.

A propósito, esse é o entendimento adotado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Sodalício acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIAS A SUSTENTAR INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA SEM O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II – Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 753.138; Proc. 2022/0201223-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 14/02/2023).

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal. [...]. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Considerado isso, a despeito dos argumentos adotados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de todos os documentos anexados, especialmente da denúncia (id. 8202974), entendo que
não há
que se
falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº 0000015-06.2024.8.08.0009
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Isso pois, consta na denúncia que o paciente e outros três indivíduos empreenderam fuga ao perceberam a presença policial, sendo que Julio Ferreira Basi dispensou um invólucro contendo 145 (cento e quarenta e cinco) pedras da substância entorpecente conhecida como
crack
.

Assim, verifica-se que a denúncia discorreu com exatidão a respeito da participação do paciente no crime, tendo sido elaborada em total consonância com os requisitos expressamente previstos em lei, em especial aqueles exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.

Ademais, vale salientar que,
ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito ora imputado ao paciente, verifica-se que
a
impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório
,
o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Noutro giro, a defesa sustenta que as provas produzidas no processo são nulas, haja vista que foram obtidas por meio de agressões por parte dos agentes de segurança pública, que supostamente agrediram o paciente por horas.

Todavia, o fato do paciente apresentar escoriações e sustentar que foi agredido pelos policiais militares em sede investigativa, não tem o condão de, por si só, decorrer na nulidade das provas, especialmente considerando que os agentes de segurança pública sustentam que as lesões no corpo de Julio Ferreira Bassi foram provenientes da tentativa de fuga do paciente, que pulou muros para tentar se evadir da atuação policial.

Assim, é certo que analisar e concluir qual das versões é verídica, sem perícia técnica e específica quanto às lesões do réu, implicaria em uma análise aprofundada dos fatos, o que é incabível em
habeas corpus.

Prosseguindo,
a impetrante pleiteia a nulidade das provas também em razão de suposta violação de domicílio na entrada dos policiais militares na residência do corréu.

O
corre que, depreende-se da documentação que instrui o feito, que a abordagem do paciente e dos corréus aconteceu em uma casa abandonada, utilizada para comercialização de entorpecentes, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DROGAS ENCONTRADAS EM CASA ABANDONADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de

Relatoria do Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de

que o ingresso em domicílio

sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, somente é legítimo se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de

flagrante no interior da residência. 2. No caso,
não houve violação

de

domicílio, pois foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que a residência

onde as drogas foram encontradas aparentava estar abandonad
a. 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a conclusão de

que se tratava de

residência

abandonada, demandaria o reexame de

todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do
habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 779.469; Proc. 2022/0337483-7; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA COM PRECISÃO E RIQUEZA DE DETALHES. FUNDADAS SUSPEITAS CONSTATADAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CASA ABANDONADA COM PROPÓSITO DE TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
I
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4.
Conforme entendimento desta Corte, a casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio
. 5. No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido,
trata-se de um imóvel desabitado, alugado com o único propósito de tráfico de drogas, hipótese não contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.185.644; Proc. 2022/0247365-1; SE; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Prosseguindo,
passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime

disposto no

art.
3
5, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque,
o paciente foi abordado em concurso com mais 03 (três) indivíduos, sendo um deles adolescente, transportando significativa quantidade de droga, em residência abandonada que se destinava ao comércio ilegal de entorpecentes.

Diante desse contexto, a prisão preventiva de Julio Ferreira Bassi foi fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta dos delitos apurados.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Julio Ferreira Bassi foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Outrossim, quanto ao alegado estado debilitado de saúde do paciente, que, conforme aduz a defesa, possui epilepsia, depressão e desnutrição, não foi trazida nenhuma prova nesse sentido, e, muito menos qualquer evidência de que o paciente não esteja sendo assistido por médicos na unidade prisional em que se encontra custodiado.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Ainda
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)